Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-05.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. BENS FURTADOS. NOTEBOOKS DE ESCOLA. SERVIÇO ESSENCIAL. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. DISSIMULAÇÃO. POSIÇÃO DE COORDENAÇÃO. LIVRE ACESSO. INTUITO CRIMINOSO OCULTO. AGRAVANTE CONFIGURADA. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. QUANTITATIVO DE CRIMES. CRISTALINA DEMONSTRAÇÃO DE 4 DELITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. É idônea a valoração negativa das consequências do crime de furto fundada no grave prejuízo não só de ordem material, mas à própria atividade essencial desempenhada pela escola em razão da subtração de diversos notebooks.
3. Incide a agravante da dissimulação quando o agente, ocultando seu intento criminoso, adquire privilégio de acesso, tornando-se coordenador de projeto social em escola, e se utiliza da posição para subtrair diversos notebooks ao longo do tempo.
4. Conforme o art. 71 do Código Penal, o crime continuado se configura quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (requisito objetivo), devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro (requisito subjetivo).
5. Não verificada a unidade de desígnios na hipótese, tem-se, em verdade, habitualidade delitiva, que atrai a regra geral do concurso material (art. 69 do Código Penal).
6. Incabível a redução do quantitativo de crimes quando evidenciada a prática de 4 furtos.
7. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução criminal.
8. Apelação conhecida e não provida.